Tribunal: STF
Processo: ARE 1364804
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO SENTENCIADO ABSOLVIDO – NÃO OCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SE QUESTIONAR JUDICIALMENTE A PERTINÊNCIA DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO CONHECIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PROVAS PRODUZIDAS ACERCA DA AUTORIA DO DELITO POR PARTE DO ACUSADO – NULIDADE DA SENTENÇA – SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS ÀS PROVAS DOS AUTOS – INCONSISTÊNCIA DO LAUDO PERICIAL – ANULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO – SOBERANIA DOS VEREDITOS – DOSIMETRIA PENAL – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL –IMPROCEDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – APELO MINISTERIAL PROVIDO E APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. 



    O pleito de anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, por ser supostamente contrária à prova dos autos, por ocasião da apresentação das razões do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos, porquanto o recurso aviado sob esse fundamento não se trata de ferramenta exclusiva da defesa, devendo ser garantido às partes a ‘paridade de armas’, em respeito ao princípio do devido processo legal.



    O princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, como tudo em Direito, não é absoluto, comportando flexibilização quando os jurados decidem em manifesta contrariedade à evidência dos autos, hipótese em que o Código de Processo Penal autoriza a submissão do acusado a novo julgamento.



    A decisão dos jurados de afastar a autoria delitiva, e por consequência absolver o réu, mostra-se contrária às provas produzidas durante a persecução penal, tendo em vista a negativa do acusado estar em dissonância das provas dos autos, logo, de rigor a nulidade da sentença nos termos do art. 593, III, ‘d’, do Estatuto Processual Penal, e a submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.



    Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri se a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova produzida durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação.



    A culpabilidade é reconhecida de forma desfavorável na execução do crime, quando configurada a premeditação, seleção de instrumentos (revólver e faca), divisão de tarefas na execução do delito.



    A presença de dois descendentes no momento do crime pode ser utilizada para valorar negativamente as circunstâncias, porquanto diz respeito ao modus operandi do agente.



    As consequências do crime fogem à normalidade do tipo, pois a vítima deixou viúva e vários filhos órfãos, causando, além do abalo moral, também o desamparo econômico, pois era o provedor material da família.



    O magistrado não está adstrito a frações predeterminadas de aumento ou diminuição de pena. O julgador deve se valer de sua prudente discricionariedade para, à luz das particularidades do caso concreto, fixar a sanção basilar de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade” (fls. 1-2, e-doc. 54). 



    O Tribunal de Justiça de Mato Grosso rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 56).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIX e XL do art. 5º e o inc. I do art. 129 da Constituição da República (e-doc. 58).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de demonstração insuficiente de repercussão geral e incidência das Súmulas ns. 284, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fls. 8-16, e-doc. 60).



    Os agravantes sustentam que, “No que tange à repercussão geral, exigência prevista no art. 102, § 3º, da CRFB/88, observa-se que há presença deste requisito, uma vez que se discute a aplicação dos dispositivos constitucionais insculpidos nos arts. 5º, XXXIX e XL, CRFB/88, bem como art. 129, I, CRFB/88” e discorrem sobre os requisitos de repercussão geral (fls. 3-4, e-doc. 62). 



    Assinalam que “Não pode o julgador, por analogia, estabelecer sanção sem previsão legal. Foi utilizado por analogia ao art. 121, § 7º, inciso III, do CPB, para elevar a pena em 1/6, redação dada pela Lei 13.771/18, a qual fora publicada posteriormente aos fatos, desrespeitando o princípio da anterioridade penal e da legalidade (art. 5º, XXXIX e XL, CRFB/ 88)” (fl. 8, e-doc. 62). 



    Asseveram afronta ao inc. I do art. 129 da Constituição da República e desrespeito à “estrutura acusatória, a imparcialidade ao princípio da correlação, exatamente porque o processo decisório vem demarcado pela acusação. Condenar sem pedido ou manter a pena sem pedido – em outras palavras, sem acusação – é absolutamente inaceitável, porquanto o próprio ministério público reconheceu a desproporcionalidade na exasperação da pena” (fl. 10, e-doc. 62). 



    Pedem provimento “a fim de o Recurso Extraordinário, obstado na origem, seja admitido, tendo em vista que não há falar em ausência de repercussão geral, tampouco em ausência de prequestionamento” (fl. 11, e-doc. 62). 



    O Ministério Público de Mato Grosso apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do agravo (fls. 5-12, e-doc. 63).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. No recurso extraordinário com agravo, não foram impugnados os fundamentos da decisão agravada. Os agravantes não demonstraram, de forma específica e objetiva, porque os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.677-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: ARE 1.2615.88-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/6/2020); ARE 790.499-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/8/2019; ARE 880.671-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/6/2015. 2. Agravo interno não conhecido” (ARE n. 1.304.232-ED-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 3.9.2021). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. DESCONSTITUIÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL PARA INADMITIR O RECURSO EXTRARODINÁRIO. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. As partes recorrentes não se desincumbiram do dever processual de desconstituir especificamente os seguintes fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário: incidem, no caso, as Súmulas 279 e 284/STF. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.345.088-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    6. Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento. 



    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. Em segundo lugar, se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 288 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (AI n. 836.511-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2. Penal e Processo Penal. 3. Crime de lesões corporais graves. Comprovação de incapacidade superior a 30 dias. Condenação. Fatos e provas. 4. Alegação de violação ao princípio da individualização da pena. 5. Matéria não debatida no acórdão recorrido 6. Ausência de prequestionamento. 7. Controvérsia sequer suscitada nas razões de apelação. 8. Inovação recursal. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.122.962-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    Na espécie, não se atendeu ao requisito do prequestionamento, como deduzido no recurso de apelação interposto (fls. 66-78, e-doc. 51) e assentado no acórdão do Tribunal de origem (e-doc. 54). Incide na espécie a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas nos embargos opostos, nos termos da decisão recorrida.



    7. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.



    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.088.955-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Furto qualificado. Art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. 4. Incidência da Súmula 284/STF, diante da ausência de fundamentação recursal precisa. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.329.453-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO” (ARE n. 1.154.354-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.12.2018).



    Esse fundamento da decisão de inadmissibilidade também não foi afastado pelos agravantes no agravo interposto.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora